Tribunal: TJDFT
Processo: 0700633-14.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700633-14.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. APELADO: ROSILENE FARIAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pela apelante contra ROSILENE FARIAS DE OLIVEIRA. O juízo a quo indeferiu a petição inicial em razão de sua irregularidade e por ausência de pressuposto de constituição do processo, nos termos do art. 321, parágrafo único e art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões, alega que, embora a pessoa jurídica que celebrou o contrato executado seja diversa, fazem parte do mesmo grupo econômico e têm os mesmos representantes legais. Sustenta ser parte legítima para figurar no polo ativo da demanda (ID 34577670). Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. O apelante foi intimado, nos termos do despacho de ID 34881403, para esclarecer as inconsistências entre a guia de emolumentos e o comprovante de pagamento apresentado e, ainda, para recolher em dobro o preparo diante da ausência de demonstração do cumprimento do encargo no ato de interposição do recurso. O prazo transcorreu in albis, consoante certidão de ID 35304812. Nesse cenário, o recurso é inadmissível. Resta caracterizada a deserção, o que enseja o seu não conhecimento, por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator